Tribunal: TJDFT
Processo: 0788337-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TERMO DE RESERVA. NATUREZA DE CONTRATO PRELIMINAR. PRAZO DE ENTREGA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. CASO FORTUITO. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE MANTIDA. JUROS DE OBRA. LIMITAÇÃO À COLUNA “JUROS” DA PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO FINANCIAMENTO. CRITÉRIO TÉCNICO ADEQUADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando parcialmente a sentença para limitar a restituição dos juros de obra aos valores constantes da coluna “juros” da planilha de evolução do financiamento, mantidos os demais termos da condenação.
2. As partes embargantes alegaram vícios no acórdão. O autor sustentou a existência de erro material e contradição, ao argumento de que a limitação da restituição à coluna “juros” não refletiria o valor efetivamente desembolsado, defendendo a adoção da coluna “valor pago/devolvido”. As rés, por sua vez, alegaram omissão e contradição quanto à definição do prazo de entrega do imóvel, sustentando a natureza não vinculante do termo de reserva e a prevalência do contrato de compra e venda definitivo como marco temporal. Ambas as partes, em síntese, buscaram a modificação do resultado do julgamento mediante reanálise das teses já apreciadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) quanto aos embargos das rés, verificar se há omissão no acórdão acerca da natureza jurídica do termo de reserva, da definição do prazo de entrega do imóvel e da alegação de fortuito externo; (ii) quanto aos embargos do autor, analisar se há erro material ou contradição na limitação da restituição dos juros de obra aos valores constantes da coluna “juros” da planilha de financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recursos conhecidos.
6. No tocante aos embargos das rés, não se verifica a omissão alegada. O acórdão enfrentou expressamente a natureza jurídica do termo de reserva (item 7), reconhecendo seu caráter de contrato preliminar, apto a vincular as partes quanto às condições essenciais do negócio, especialmente no que se refere ao prazo de entrega do imóvel. Também foi devidamente analisada a inexistência de novação contratual, bem como afastada a prevalência do contrato definitivo como marco temporal, tendo em vista a ausência de demonstração de ciência inequívoca do consumidor quanto à alteração das condições inicialmente pactuadas (item 9).
7. Quanto ao caso fortuito e força maior, também não se constatou omissão. O voto condutor enfrentou a matéria explicitamente, consignando que, embora a pandemia da COVID-19 seja fato notório e de repercussão mundial, sua ocorrência não afasta a responsabilidade das construtoras quando inexistente comprovação do nexo causal direto entre o evento e o atraso específico da obra. Dessa forma, a matéria foi apreciada de modo suficiente, não havendo vício a ser sanado.
8. No que se refere aos embargos do autor, igualmente não se verifica erro material ou contradição. O acórdão embargado adotou critério técnico adequado ao limitar a restituição dos valores aos encargos efetivamente caracterizados como juros de obra, conforme extraído da planilha de evolução do financiamento (ID 80882074). A delimitação da condenação aos valores constantes da coluna “juros” da planilha de evolução (ID 80882074) mostra-se adequada, por refletir com maior precisão os encargos efetivamente indevidos no período de mora, afastando a indevida ampliação da condenação. A evolução dos valores constantes na referida planilha evidencia, de forma objetiva, a distinção entre os encargos financeiros incidentes e os demais componentes da prestação, justificando a adoção do critério restritivo fixado no acórdão. A pretensão do embargante, ao sustentar a utilização da coluna “valor pago/devolvido”, implica rediscussão do critério adotado e ampliação indevida da condenação, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
9. O mero inconformismo com a conclusão adotada não configura omissão, contradição ou erro material, tampouco autoriza a reanálise do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e não providos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.